Tribunal: TJMT
Processo: 1026608-19.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026608-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO SALES - CPF: 877.703.267-53 (APELANTE), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO CAUTELAR DE MÉDICO CREDECIADO JUNTO AO DETRAN/MT – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública.

2 – Defesa apresentada em processo administrativo não finalizado, o que desconstitui,
prima facie,
a alegação de violação ao contraditório e a ampla defesa.

3 – Necessidade de dilação probatória evidenciada.

4 – Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCIO RIBEIRO SALES

em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada do da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança

contra ato acoimado de coator praticado pelo
Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz que é médico especialista em medicina de tráfego, credenciado junto ao Detran/MT há mais de 14 anos para realizar exames médicos inerentes ao processo de habilitação, não tendo sofrido nenhuma penalidade ou mesmo foi instaurado qualquer procedimento administrativo no período.

Cita que o apelado teve conhecimento de que o apelante, supostamente, estaria cometendo irregularidades no desempenho de suas funções ao permitir que a enfermeira procedesse o exame de acuidade visual, o que resultou na suspensão de seu credenciamento.

Atribui arbitrariedade ao ato sob o argumento de que se deu com base em depoimento de três cidadãos, e sem que fosse garantido o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que o processo administrativo está paralisado em um dos setores responsáveis, o que o impossibilita de promover sua defesa e apresentar documentos.

Insurge-se quanto à necessidade de dilação probatória, uma vez que sua pretensão é o enfrentamento da matéria constitucional afrontada pelo apelado ao violar o princípio do devido processo legal.

Relata que a suspensão foi aplicada em 20/03/2017 e até o momento não houve apuração quanto aos fatos que levaram à aplicação da pena nem instauração da junta apuradora, circunstâncias que infringiriam o inciso II, artigo 25, da Resolução COTRAN n. 425/2012.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja deferida a segurança, nos moldes pleiteados na peça inicial.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.
6773538.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

7343323, opina pelo desprovimento do recurso.

Na petição de Id.
54160952, o Apelante manifesta o interesse no prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022